Tribunal: TJES
Processo: 5000819-49.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000819-49.2026.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PATRICIO SAVAZINI IMBERTI e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000819-49.2026.8.08.0030

1ª TURMA RECURSAL
– GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS:
PATRICIO SAVAZINI IMBERTI e JAYR DE MARCHI DAMBROZ.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. EXTENSÃO DE REDE E INFRAESTRUTURA EXECUTADAS PELA CONCESSIONÁRIA. RECUSA INJUSTIFICADA DE LIGAÇÃO DEFINITIVA. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: confirmar a tutela de urgência e condenar a ré na obrigação de fazer consistente em providenciar o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora; condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 para cada autor.

2.

A demanda fundamenta-se na desídia da concessionária que, após executar obras de extensão de rede (instalação de três postes, 288 metros de rede e transformador), comunicar a conclusão do serviço e agendar a ligação via SMS, deixou de efetivar o fornecimento de energia, prejudicando a atividade agrícola (cultivo de café) dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: a ocorrência de fato exclusivo do consumidor por suposta impossibilidade de localização do endereço; que a execução de obras não implica em ligação automática; a inexistência de falha na prestação do serviço e de conduta ilícita; a ausência de prova de dano moral, tratando-se de mero dissabor; subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Preliminarmente,
INDEFERE-SE

o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, ante a ausência de demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, sendo o efeito devolutivo a regra no sistema dos Juizados Especiais.

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que os recorridos se enquadram como consumidores e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

6.

A responsabilidade civil objetiva da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF e arts. 14 e 22 do CDC. Caberia à recorrente demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

7.

Adentrando ao mérito, a controvérsia reside na legitimidade da recusa ou demora na ligação de energia elétrica após a conclusão das obras de infraestrutura externa pela própria concessionária.

8.

A tese recursal de impossibilidade de localização do endereço mostra-se contraditória e beira a má-fé processual. Como bem salientado pelo juízo de origem, a própria recorrente aprovou o projeto, elaborou orçamento e executou fisicamente a instalação de postes e transformador no local exato da unidade. Alegações genéricas de erro de localização após a conclusão de vultosa obra de engenharia configuram comportamento contraditório, violando o princípio da boa-fé objetiva e a proibição do
venire contra factum proprium
.

9.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A privação prolongada de serviço essencial (energia elétrica), aliada à frustração da legítima expectativa de produtores rurais que planejaram investimento agrícola e sistema de irrigação baseados nas comunicações oficiais da ré, extrapola o mero aborrecimento cotidiano. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

10.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

11.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)